Tribunal: TJPA
Processo: 0860901-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860901-06.2020.8.14.0301

APELANTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA., LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO, JOSE ROBERTO DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0860901-06.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO.

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.047.

EMBARGADO: M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA E LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO.

ADVOGADO: LUIS ANTÔNIO MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA N. 19.905.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO em face de M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA e LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO, contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para anular sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito. O embargante sustenta omissão sobre a equiparação de decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados, omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas, contradição entre o princípio da cooperação e a presunção de ciência do parcelamento, e omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à equiparação de decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados; (ii) saber se há omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas; (iii) saber se há contradição entre o princípio da cooperação e a presunção de ciência do parcelamento; e (iv) saber se há omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecem os termos do decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC, pressupondo a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

4. Não há omissão quanto à equiparação de decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente a matéria, fundamentando-se no art. 133, XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do TJPA e na jurisprudência consolidada do STJ, que permite ao relator julgar monocraticamente recurso aplicando jurisprudência dominante das Cortes Superiores, afastando qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade pela possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado.

5. Inexiste omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas, pois o acórdão embargado enfrentou minuciosamente a matéria, destacando que a intimação do autor para pagamento da segunda parcela foi atendida, e que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da cooperação, era de se esperar a intimação para realização da quarta e última parcela antes da extinção do feito. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor é obrigatória para complementação das custas iniciais.

6. Não há contradição entre o princípio da cooperação e a presunção de ciência do parcelamento, pois o acórdão embargado consignou expressamente que, em respeito à boa-fé processual e à cooperação, tendo o autor sido intimado e atendido ao pagamento da segunda parcela, era esperada a intimação para realização da quarta parcela antes da sentença, não podendo o juízo extinguir o feito sem realizar a devida diligência.

7. Inexiste omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação, pois da conjuntura dos atos processuais, após a expedição do ato ordinatório para pagamento das parcelas pendentes, a quarta parcela sequer havia vencido, e após comprovado o pagamento da segunda e terceira parcelas, os autos foram sentenciados com extinção do feito, tendo os embargados protocolado recurso de apelação alegando a ilegalidade, não havendo que se falar em preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não viola o princípio da colegialidade o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante das Cortes Superiores, nos termos dos arts. 932, IV e V, do CPC e do Regimento Interno do Tribunal, sendo a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado suficiente para afastar qualquer alegação de ofensa. 2. É obrigatória a intimação pessoal do autor para complementação das custas iniciais, em respeito aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, especialmente quando houve intimação prévia para pagamento de parcela anterior que foi devidamente atendida. 3. Não há preclusão da alegação de nulidade quando esta é suscitada no primeiro momento processual oportuno após a constatação do vício."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290; 932, IV e V; 1.022; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, publ. 17.11.2022; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0860901-06.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO.

ADVOGADO:
RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.047.

EMBARGADO:
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA E LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO.

ADVOGADO:
LUIS ANTÔNIO MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA N. 19.905.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
nos autos da
MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

proposta por
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA E LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO

em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E
DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela recorrente, para anular a sentença do juízo monocrático, determinando o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta
(1)
omissão sobre a questão atinente a equiparação de decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados;
(2)
omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas;
(3)
contradição entre o princípio da cooperação e a presunção de ciência do parcelamento; e
(4)
omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 26160564 – Pág. 1-10
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 31 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO em face de M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA e LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO, contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para anular sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito. O embargante sustenta omissão sobre a equiparação de decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados, omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas, contradição entre o princípio da cooperação e a presunção de ciência do parcelamento, e omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à equiparação de decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados; (ii) saber se há omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas; (iii) saber se há contradição entre o princípio da cooperação e a presunção de ciência do parcelamento; e (iv) saber se há omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecem os termos do decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC, pressupondo a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

4.

Não há omissão quanto à equiparação de decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente a matéria, fundamentando-se no art. 133, XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do TJPA e na jurisprudência consolidada do STJ, que permite ao relator julgar monocraticamente recurso aplicando jurisprudência dominante das Cortes Superiores, afastando qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade pela possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado.

5.

Inexiste omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas, pois o acórdão embargado enfrentou minuciosamente a matéria, destacando que a intimação do autor para pagamento da segunda parcela foi atendida, e que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da cooperação, era de se esperar a intimação para realização da quarta e última parcela antes da extinção do feito. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor é obrigatória para complementação das custas iniciais.

6.

Não há contradição entre o princípio da cooperação e a presunção de ciência do parcelamento, pois o acórdão embargado consignou expressamente que, em respeito à boa-fé processual e à cooperação, tendo o autor sido intimado e atendido ao pagamento da segunda parcela, era esperada a intimação para realização da quarta parcela antes da sentença, não podendo o juízo extinguir o feito sem realizar a devida diligência.

7.

Inexiste omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação, pois da conjuntura dos atos processuais, após a expedição do ato ordinatório para pagamento das parcelas pendentes, a quarta parcela sequer havia vencido, e após comprovado o pagamento da segunda e terceira parcelas, os autos foram sentenciados com extinção do feito, tendo os embargados protocolado recurso de apelação alegando a ilegalidade, não havendo que se falar em preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não viola o princípio da colegialidade o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante das Cortes Superiores, nos termos dos arts. 932, IV e V, do CPC e do Regimento Interno do Tribunal, sendo a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado suficiente para afastar qualquer alegação de ofensa. 2. É obrigatória a intimação pessoal do autor para complementação das custas iniciais, em respeito aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, especialmente quando houve intimação prévia para pagamento de parcela anterior que foi devidamente atendida. 3. Não há preclusão da alegação de nulidade quando esta é suscitada no primeiro momento processual oportuno após a constatação do vício."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 290; 932, IV e V; 1.022; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, publ. 17.11.2022; STJ, Súmula 568
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, a recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
aduz inicialmente que a decisão embargada é omissa sobre a equiparação das decisões turmárias do STJ ao sistema de precedentes qualificados.

Ocorre que, da análise das razões constantes no acórdão embargado, constata-se que referida matéria foi devidamente analisada, conforme transcrevo a seguir:

Pois bem,
quanto a alegação dos recorrentes, de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, por estarem fora das hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC, destaco que a decisão monocrática proferida às
fls. ID Num. 9798082 – Pág. 1-4
está fundamentada em julgamentos proferidos pelo C. STJ.

Neste caso, importante mencionar os dispositivos previstos no Regimento Interno do TJPA, que aduzem a possibilidade de o Relator julgar monocraticamente o recurso, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI – negar provimento ao recurso contrário:

[...]

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 3, de 20 de julho de 2016)

[...]

XII – dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

[...]

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 3, de 20 de julho de 2016).

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Aliado a este fato, trago também entendimento do C. STJ, segundo o qual “De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Solidificando este entendimento, trago julgado ainda mais recente do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.

3.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022).

4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.

5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Desta forma, ressalto novamente o entendimento do C. STJ, segundo o qual a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Quanto a alegação de omissão sobre a desnecessidade de nova intimação pessoal para cada parcela das custas, constata-se inexistir a mesma, posto que o acórdão embargado enfrentou detidamente a presente matéria,
in verbis
:

Neste momento, destaco que a petição do autor data de 26/08/2021, acostando aos autos como vencimento da 4ª e última parcela o dia 23/11/2021
(fls. ID Num. 9751599 – Pág. 2)
.

Após, constata-se ato ordinatório da secretaria da UPJ, datado de
08 de outubro de 2021 (fls. ID Num. 9751604 – Pág. 1)
intimando o requerente para o pagamento da 2ª e 3ª Parcela do Parcelamento, que foram devidamente quitadas.

Ou seja, quando da expedição da intimação para pagamento das custas,
a 4ª parcela sequer havia vencido
.

Entretanto, o juízo de piso, sem determinar a intimação do autor (pessoalmente ou por meio do causídico), sentenciou o feito, sem julgamento de mérito, tendo em vista o não pagamento da 4ª parcela das custas judiciais.

Ora, no presente caso, até por devido respeito a boa-fé processual e da cooperação, se o autor foi intimado para efetuar o pagamento da 2ª parcela das custas iniciais (o que foi devidamente atendido pelo mesmo), era de se esperar a intimação para a realização da 4ª e última parcela das custas judiciais,
não podendo o juízo de piso sentenciar o feito, sem antes realizar a devida diligência
.

Sobre referida questão, trago entendimento do C. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR
. SÚMULA 83/STJ.

1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ
.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

E analisando o trecho transcrito em alhures, destaco inexistir a contradição apontada pelo embargante, no que diz respeito a correlação entre o
princípio da cooperação
e a
presunção de ciência do parcelamento
, posto que, conforme foi destacado “
até por devido respeito a boa-fé processual e da cooperação, se o autor foi intimado para efetuar o pagamento da 2ª parcela das custas iniciais (o que foi devidamente atendido pelo mesmo), era de se esperar a intimação para a realização da 4ª e última parcela das custas judiciais,
não podendo o juízo de piso sentenciar o feito, sem antes realizar a devida diligência
”
.

Por derradeiro, no tocante a omissão quanto à preclusão da alegação de nulidade da intimação, destaco que da conjuntura dos atos processuais realizados nos presentes autos, após a expedição do Ato Ordinatório de
fls. ID Num. 9751604 – Pág. 1
, para o pagamento das parcelas pendentes, a 4ª parcela sequer havia vencido, e após o embargados comprovarem o pagamento da 2ª e da 3ª parcelas, os autos foram sentenciados com a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante o não pagamento da quarta parcela, tendo a empresa
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA E LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO
protocolizado o recurso de apelação cível, momento em que aludem referida ilegalidade, não havendo que se falar em preclusão da alegação desta nulidade.

Quanto ao requerimento formulado em sede de contrarrazões, para aplicar à embargante multa no montante correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa, deixo de aplicar a mesma por entender que
a cominação da pena de multa por interposição de recurso protelatório exige a presença de dolo processual,
não verificado no caso em análise
.

ASSIM,
considerando inexistir omissão e contradição no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025